Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-14.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valores, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de titularidade do Autor, por solicitação da Requerida – Apresentada cópia de contrato assinado em nome do Autor – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura – Débito inexigível – Caraterizado o dano

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valores, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de titularidade do Autor, por solicitação da Requerida – Apresentada cópia de contrato assinado em nome do Autor – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura – Débito inexigível – Caraterizado o dano moral – Incabível a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados de conta bancária de titularidade do Autor, pois a Requerida já restituiu aqueles valores – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, para determinar a cessação dos descontos das parcelas mensais do seguro da conta bancária de titularidade do Autor, e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso) – Sentença contém omissão (quanto ao índice e à periodicidade de incidência dos juros moratórios) – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 08 de junho de 2018, além da correção monetária desde a sentença

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000570-14.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é recorrente
SABEMI SEGURADORA S.A, é recorrido LUCILIO TATSUO SAITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-14.2019.8.26.0483 -Voto no
2
Comarca: Presidente Venceslau – 3a Vara
MM. Juiz da causa: Deyvison Heberth dos Reis
Apelante: Sabemi Seguradora S/A.
Apelado: Lucilio Tatsuo Saito
SEGURO
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

DANOS MORAIS Autor alega que houve a cobrança
indevida de valores, mediante débito automático não
autorizado em conta bancária de titularidade do Autor, por
solicitação da Requerida Apresentada cópia de contrato
assinado em nome do Autor Prova pericial grafotécnica
concluiu pela falsidade da assinatura Débito inexigível
Caraterizado o dano moral Incabível a condenação à
restituição em dobro dos valores indevidamente debitados
de conta bancária de titularidade do Autor, pois a
Requerida já restituiu aqueles valores SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
declarar
a
inexistência de relação jurídica contratual entre as partes,
para determinar a cessação dos descontos das parcelas
mensais do seguro da conta bancária de titularidade do
Autor, e para condenar ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios desde o
evento danoso) Sentença contém omissão (quanto ao
índice e à periodicidade de incidência dos juros
moratórios)
RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que
sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-14.2019.8.26.0483 -Voto no
3
1% ao mês desde 08 de junho de 2018, além da correção
monetária desde a sentença

Voto no 26206
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença
de fls.180/187, prolatada pelo I. Magistrado Deyvison Heberth dos Reis (em 04 de
fevereiro de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação de nulidade/inexistência
de negócio jurídico e dano moral”, pera declarar a inexistência de relação jurídica
contratual entre as partes, para determinar a cessação dos descontos das parcelas
mensais do seguro da conta bancária de titularidade do Autor, e para condenar ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso), condenando a
Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em 15% do valor da condenação), e
condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida (fixados em “10% da diferença entre o valor pretendido R$ 15.000,00 e o
valor fixado R$ 5.000,00), observada a gratuidade processual.
Alega que o Autor assinou o contrato de seguro, que lícitos os
descontos da conta bancária de titularidade do Autor, que houve o cancelamento do
contrato e a restituição do valor de R$ 210,00 antes do ajuizamento da ação, que ausente
o dano moral, e que excessivo o valor da indenização. Pede o provimento do recurso,
para a improcedência da ação, ou para a redução daquele valor (fls.190/205).
Contrarrazões a fls.210/214.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que houve a cobrança indevida
mediante débito automático não autorizado em sua conta bancária por solicitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-14.2019.8.26.0483 -Voto no
4
Requerida Seguradora (valor mensal de R$ 35,00), que solicitou à Requerida a cópia da
proposta de adesão e constatou a falsidade da assinatura, que em 14 de novembro de
2018 efetuou reclamação no Procon solicitando o cancelamento das cobranças e a
restituição dos valores, que em 27 de dezembro de 2018 a Requerida restituiu o valor de
R$ 210,00 (relativo a seis parcelas cobradas indevidamente), que caracterizado o dano
moral, e pede a declaração da nulidade do contrato, a condenação à restituição (em
dobro) dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento de
indenização de R$ 15.000,00.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.47/58, que celebrou
contrato com o Autor, que exigível o débito, que houve o cancelamento do contrato e a
restituição do valor de R$ 210,00 antes do ajuizamento da ação, que ausente o dano
moral, e apresenta cópia da proposta de adesão (fls.83).
O laudo pericial grafotécnico (fls.151/173) concluiu pela “não
autenticidade da assinatura questionada” (fls.165), notando-se que ausente a
contrariedade técnica apta a infirmar a conclusão do Perito Oficial.
Assim, porque falsa a assinatura, não demonstrada a existência
de relação jurídica com o Autor e a Requerida tampouco demonstrou que adotou as
cautelas necessárias, quando da contratação , o que torna corretas a declaração da
inexistência de relação jurídica e a determinação da cessação dos débitos relativos ao
seguro da conta bancária de titularidade do Autor.
Em relação aos danos morais, certo que as cobranças indevidas
causaram constrangimento e exigiram que o Autor realizasse esforços para sanar erro a
que não deu causa, com lesão à personalidade, salientando-se que o Autor apresentou
cópias da reclamação no Procon (fls.18/19), do boletim de ocorrência (fls.22/23) e os
protocolos das ligações telefônicas efetuadas à Requerida (fls.15/16).
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida (para que evite a repetição do atentado), mas é limitado pela vedação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000570-14.2019.8.26.0483 -Voto no
5
enriquecimento sem causa, e, nesse sentido, razoável o valor fixado (R$ 5.000,00).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, anoto que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o índice e a periodicidade de incidência dos juros moratórios. Assim,
declaro (de ofício) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao
mês desde o evento danoso (data do primeiro débito indevido 08 de junho de 2018
fls.12), além da correção monetária desde a sentença.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Autor para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoro os
honorários advocatícios do patrono do Autor para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, e declaro (de ofício) que sobre o valor da condenação incidem juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 08 de junho de 2018, além da correção
monetária desde a sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator